Tribunal: TJDFT
Processo: 0750224-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750224-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO MIRANDA DIAS IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de PAULO RICARDO MIRANDA DIAS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Relata que o pedido se pautou na vulnerabilidade no seio familiar do apenado, haja vista que sua genitora, que tem 65 anos de idade e passou a ter necessidade de cuidados, está sob a responsabilidade do neto, I., de apenas 15 anos. Aduz que o adolescente I., filho do apenado, há meses passou a residir com a avó e, para garantir-lhe o sustento, passou a trabalhar informalmente, tentando conciliar seus estudos, tornando-se responsável financeira e socialmente pela Sra. Solange. Ademais, o menor tornou-se pai recentemente. Assevera que o relatório psicossocial foi claro e preciso ao afirmar que o jovem tem assumido responsabilidades de sustento e de cuidados com a avó além do esperado para sua fase de desenvolvimento, afetando-o emocionalmente e também sua vida escolar e familiar. Ressalta que, apesar de o apenado ter mais dois irmãos, Diego e Pedro Henrique, o relatório pontuou que um já é responsável pelos cuidados da avó, Sra. Aparecida, e o outro possui dificuldades próprias e histórico de conflitos com a mãe. Dessa maneira, conclui a defesa que não há, no momento, ninguém capaz de ajudar a genitora do paciente, sendo o pedido indeferido pelo juízo ao argumento de que Paulo Ricardo não é imprescindível aos cuidados do filho e da mãe, “pois há outras pessoas com capacidades para lhe prestar o devido auxílio material e emocional”, cabendo à família promover outros arranjos. Nesse cenário, explana que opôs embargos de declaração contra a decisão, apontando o vício de obscuridade, devido à necessidade de esclarecimento de quem seriam as outras pessoas que estariam aptas para prestar o auxílio familiar, tendo em vista a conclusão do laudo psicossocial, registrando que os outros filhos da Sra. Solange não poderem fornecer, por ora, qualquer tipo de cuidado, além de apontar a vulnerabilidade do neto I.. Regista que, para sua surpresa, o recurso não foi conhecido, por ausência dos vícios que desafiam os embargos de declaração, salientando o juízo que a modificação do entendimento esposado na decisão deveria ser buscada na via recursal adequada. Alega que o não conhecimento dos embargos de declaração gera inegável prejuízo ao paciente e constrangimento ilegal, por gerar preclusão temporal para interposição do agravo em execução contra a decisão primeva, em decorrência de ato que incorreu em violação ao art. 619 do CPP. Sustenta, nesse passo, cerceamento ao exercício pleno do direito à ampla defesa, haja vista que o recurso foi interposto tempestivamente e baseou-se nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas na lei. Ao final, requer a concessão de liminar, apontando a presença dos requisitos legais, para determinar à autoridade coatora que receba e julgue os embargos de declaração ou, alternativamente, os receba como agravo em execução, a fim de permitir a continuidade do pedido, bem como não seja violado o princípio do duplo grau de jurisdição. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. O próprio habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Nesse contexto, em que utilizado o writ para combater decisão terminativa em embargos de declaração, deve-se examinar se cabe a concessão da ordem de ofício. No entanto, como o objeto da liminar tem natureza satisfativa, não se mostra aconselhável o seu deferimento por decisão monocrática do Relator sem a prévia oitiva do Ministério Público e sem o exame da controvérsia pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 16:57:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator